Tribunal: STF
Processo: ADI 1914
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-11-25
Data de publicação: 1998-11-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
PARÁGRAFO 2º DO ART. 137 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE
RONDÔNIA, COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI DADA PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL N  8, DE 04.11.98.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 61, § 1 , II, "B", DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
MEDIDA CAUTELAR.
1.      Diz o art. 137 da Constituição do Estado de
Rondônia, com a redação que lhe foi dada pela E.C. n  08, de
04.11.1998:
"Art. 137 - Os recursos correspondentes às
dotações orçamentárias, compreendidos os
créditos suplementares e especiais, destinados
aos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e
do Ministério Público, incluindo o Tribunal de
Contas do Estado, ser-lhes-ão entregues em
duodécimos até o dia vinte de cada mês."
2.      E seu novo parágrafo 2 :
"§ 2  - O repasse financeiro dos recursos a
que se refere este artigo será feito mediante
crédito automático em conta própria de cada
órgão mencionado no "caput" deste artigo pela
instituição financeira centralizadora da receita
do Estado."
3.      Em caso análogo, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, suspendeu o parágrafo 1  do art. 162 da
Constituição do Estado de Minas Gerais, pois, prevendo,
também, "a transferência de duodécimos mediante crédito
bancário automático, nas contas dos órgãos destinatários",
pareceu configurar restrição à competência privativa do
chefe do Poder Executivo, "de exercer a direção superior, no
caso, da Administração Estadual, como previsto no art. 84,
II, da Constituição Federal, de observância imperiosa pelas
unidades federadas" (A.D.I. n  1.901).
4.      Pelas mesmas razões, caracterizados os
requisitos da plausibilidade jurídica da Ação e do
"periculum in mora", a cautelar é deferida, também aqui,
para se suspender, "ex nunc", a eficácia do parágrafo 2  do
art. 137 da Constituição do Estado de Rondônia, com a
redação que lhe foi dada pela E.C. n  08, de 04.11.1998.